Tribunal: TJDFT
Processo: 0767584-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0767584-91.2021.8.07.0016 RECORRENTE: HENRIQUE JUNIO DE BORBA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal. 2. O depoimento prestado em sede policial pela ofendida no sentido de sentir-se ameaçada pelo ex companheiro, bem como as imagens de vídeo enviadas via WhatsApp pelo suposto ofensor, são suficientes para embasar a denúncia com fundamento no crime de ameaça, restando preenchidos os requisitos do art. 41 do Código Penal, devendo ser recebida a peça acusatória e determinado o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, suscitando ausência de justa causa quanto ao crime de ameaça. Afirma que “o fato descrito na denúncia não se adequa ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP, devendo então ser restaurada a decisão que rejeitou, parcialmente, a denúncia por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP”. Pontua acerca do não preenchimento dos requisitos obrigatórios previstos no referido dispositivo legal. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 41 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028